Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004623-94.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DA CONCEICAO - CPF: 406.993.231-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NUNES DA CONCEICAO - CPF: 406.993.231-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
–
RECURSO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

- No sistema processual penal pátrio, homenageando a CF/88 que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e a autoria atribuída ao réu. Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, havendo diversas contradições nas palavras da vítima e testemunhas, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de Apropriação indébita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob Id. 76146972, em que se absolveu
Marcio Ronaldo de Deus da Silva
da autoria do crime de
Apropriação indébita
(art. 168, § 1o, III, CP).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu
a
condenação
do réu como autor do delito acima mencionado por entender que há prova suficiente para tanto (Id. 76146981).

O réu
é advogado e atuou em causa própria
na ação penal de origem, sendo intimado via DJE na primeira instância (Id. 76146987) e neste segundo grau de jurisdição (Id. 91755488), para apresentar as
contrarrazões
ao recurso de apelação ministerial, contudo,
quedou-se inerte
(Ids. 76146989 e 96113532).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (Id. 80755514 e 103239952).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022